Tribunal: TJMT
Processo: 1007883-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1007883-92.2023.8.11.0001
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A
Recorrido: THATIANA MARIA DE JESUS SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 09 de abril 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. ANOTAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. Insurgência recursal da parte reclamada, para a improcedência da ação.
3. Alega a instituição financeira recorrente, que a negativação em nome da parte recorrida se deu de maneira devida, no entanto, não logrou êxito ao tentar comprovar suas alegações.
4. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
5. Restou comprovado nos autos a existência de duas negativações posteriores, o que deve ser ponderado no momento da fixação do quantum indenizatório.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007883-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THATIANA MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 013.485.091-20 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024